Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704063-35.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: PERBONI BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO PERBONI BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Aduz que houve afronta direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003